Tribunal: TJDFT
Processo: 0004388-08.2013.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CRIME TENTADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
2. Comprovada a confissão espontânea, embora parcial, esta deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.